Tribunal: TJDFT
Processo: 0748595-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748595-22.2020.8.07.0000 AGRAVADO: INVASOR(ES) AGRAVANTE: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASÍLIA LTDA EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de reintegração de posse que movera em desfavor de supostos invasores/ocupantes/esbulhadores do imóvel objeto da controvérsia, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (processo n. 0712902-14.2020.8.07.0020). Em síntese, diz a agravante que o imóvel é de propriedade da TERRACAP mas detém o direito de uso e gozo desde 2001, sendo surpreendida com a ocupação do móvel durante o período de isolamento social determinado pelas autoridades governamentais em face da pandemia da COVID-19, de modo que entende haver comprovado os requisitos legais para a tutela de urgência requerida na inicial da ação possessória, bem como o risco de dano grave e de difícil reparação. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, “para suspender os efeitos da decisão agravada e/ou os autos originários até decisão definitiva deste recurso”. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que a decisão ora combatida, a princípio, bem se alinhou à análise dos requisitos legais próprios do art. 561 do Código de Processo Civil, sobretudo no que toca à prova do esbulho alegado na inicial, pelas fotografias e ocorrência policial apresentadas, bem como a data em que ocorrera a ocupação indevida. Recomendável, por outro lado, como dito no decisório, instaurar-se o contraditório para melhor delineamento da contenda, sobretudo os elementos fáticos em discussão. Sendo assim, a matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Dispensada a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator